Tribunal: TJPA
Processo: 0006522-96.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006522-96.2017.8.14.0029

APELANTE: ALEX DA COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006522-96.2017.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: ALEX DA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADA PARTICULAR: MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE, OAB/PA 20.854

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO
.

- A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

- AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. APREENSÃO EM VIA PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO – 20,475G DE MACONHA E 24,599 DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO EM JUÍZO DE SER VICIADO EM ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX DA COSTA DOS SANTOS
por intermédio de Advogada particular e Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Maracanã/PA
(ID nº 16590200) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06, ID nº 16590171), em síntese, que no dia 12/10/2017, policiais militares, após receberem informações de que o ora denunciado e Cristina estariam comercializando substâncias entorpecentes próximo ao mangue, deslocaram-se até o local informado, de modo que ao chegarem avistaram o ora denunciado tentando esconder algo no mato, sendo que, em seguida, empreendeu fuga do local em sentido contrário a Cristina.

Após procurarem o objeto escondido pelo ora denunciado, os policiais militares encontraram uma bolsa pequena de cor marrom contendo sete petecas de oxi, uma certa quantidade de maconha e plásticos utilizados para embalagem da substância entorpecente.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 129/137, ID nº 16590204 e fls. 146/154, ID nº 16590207), as Defesas pugnaram preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela pena-base no mínimo legal, e, por fim, pela desclassificação para o delito de uso.

Em sede de contrarrazões
(fls. 163/168, ID nº 16590214), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 178/185, ID nº 19420076), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo incólume a sentença condenatória
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado, o Habeas Corpus.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos das Defesas se refere a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que o entorpecente apreendido com o réu se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância.

A pretensão
merece
ser acolhida, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido em poder do acusado quando estava em via pública. Segundo o Laudo definitivo constante às fls. 62/64, ID nº 16590177, foram apreendidas 20,475g de maconha e 24,599g de cocaína. O acusado em juízo disse que as drogas apreendidas se destinavam a seu consumo pessoal, sendo viciado.

Em que pese o policial militar RAIMUNDO NONATO DA ROCHA MARINHO, alegar que estavam em ronda, quando perceberam que o acusado se abaixou e deixou algo em uma moita, porém não conseguiram alcançá-lo. Que após buscas, encontraram drogas, plástico, etc., que naquele momento o réu não foi preso, pois somente efetuaram sua prisão no dia posterior, quando ele estava dentro de uma van rumo a Belém. Que o réu usava tornozeleira eletrônica.

No mesmo sentido, a testemunha JORGE NICOLAU JUNIOR, na condição de investigador da polícia civil, em juízo disse que recebeu a informação de que o acusado iria se evadir de madrugada. Que a prisão do acusado ocorreu em frente à DEPOL. Que foram apreendidas 20 gramas de droga e sacos plásticos. Que o réu já foi preso outras vezes – sem a pretensão de desmerecer suas palavras – não se pode deixar de observar que não se produziu nenhuma outra prova apta a corroborar tais afirmações.

E, para o exame da finalidade a que se destinava a droga, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006 determina que o julgador deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, não se pode concluir que houve traficância na situação concreta.

É bem verdade que foi encontrado em poder do acusado 20,475g de maconha e 24,599g de cocaína, no entanto, a quantidade total de entorpecente é baixa, comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID nº 16590177).

O apelante ao ser ouvido em juízo,
esclareceu em audiência que não trafica drogas, porém é viciado em entorpecentes.

Frise-se, ainda, que a acusação não trouxe aos autos prova segura de que a droga apreendida em poder do acusado tivesse como finalidade a traficância, tampouco o réu confessou em juízo a prática da mercancia de substância entorpecente, ao contrário, afirmou que é usuário da referida droga. Ainda, no caso, não ficou demonstrado que havia denúncias pretéritas ou que era de conhecimento dos policiais militares que o acusado exercia a traficância, bem como não foram encontrados quaisquer objetos com o réu que demonstrassem que a droga apreendida seria destinada a terceiros.

Com efeito, o pequeno volume de droga apreendida – 20,475g de maconha e 24,599g de cocaína – pode de fato ser consumida por usuário, ou seja, a quantidade apreendida da substância não indica que se trata necessariamente de guarda de entorpecente destinado à traficância.

Assim, não há provas concretas de que o entorpecente apreendido seria destinado a terceiros. Logo, a prova coligida aos autos não é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando-se que, para a condenação por tráfico, não basta a mera probabilidade, sendo necessária a certeza da autoria quanto ao sujeito ativo a quem se imputa a prática do delito.

E, ainda que se avente a possibilidade de que a droga encontrada na posse do acusado seria destinada à venda, trata-se de mera suposição sem respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, é sabido que o fato de o acusado ser usuário de drogas não constitui, por si só, elemento suficiente para descaracterizar a traficância, porquanto a condição de usuário não é incompatível com a comercialização de entorpecentes. Todavia, repisa-se, não há outras provas suficientes que possam elidir a versão apresentada pela defesa, qual seja, de que o réu seria usuário de drogas.

E, ainda que não se possa de todo excluir que o acusado realmente estivesse envolvido com o tráfico de drogas, também não se pode de todo afastar a hipótese contrária, de que o réu é mero usuário de entorpecentes. Isso porque os elementos colhidos ao longo da instrução ensejam mero juízo de probabilidade, o qual não legitima na esfera penal a certeza necessária para a condenação.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao órgão de acusação e a insuficiência delas conduzirá à incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. (...) Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. (...) Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (...).”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Editora JusPodivm/Salvador, 2016 – destacou-se).

Logo, ante a precariedade das provas, não há que se falar na condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES (8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
(...). II – Preso em flagrante, teve prisão posteriormente convertida em preventiva, por guardar em sua residência, 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. Conduta que se assemelha ao tipo penal de consumo pessoal e não do tráfico de drogas. (...). Inteiro teor: (...). A análise do presente caso, seja pelas alegações apontadas na inicial ou até mesmo pelo depoimento da autoridade policial perante o juiz, implica a incidência do citado § 2º do art. 28. Desse modo, creio que o paciente deve ser qualificado como usuário de drogas, observadas a quantidade irrisória de entorpecente, as condições nas quais ocorreu a apreensão, a prisão e as demais circunstâncias sociais e pessoais. (STF. 2ª Turma. HC 138565/SP. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI. Julg. 18/4/2017. Unânime)”
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001489-80.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba -
Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI – Julgado em 16/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com o apelante, imperioso se desclassificar a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa, em razão da desclassificação concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,
desclassificando o crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio.

É como voto.

Belém, 12/06/2024